Tribunal: TJPA
Processo: 0803009-47.2022.8.14.0115
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803009-47.2022.8.14.0115

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ERISON EVANGELISTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0803009-47.2022.8.14.0115

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): ERISON EVANGELISTA DA SILVA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RELAXAMENTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DA PROVA. RECURSO IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso, que relaxou a prisão em flagrante de Erison Evangelista da Silva, acusado dos crimes de receptação (art. 180 do Código Penal) e tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), em razão da ilegalidade da prova obtida mediante ingresso não autorizado de policiais em sua residência.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) verificar se o ingresso dos policiais na residência do recorrido sem mandado judicial e sem consentimento válido do morador foi ilegal; e (II) determinar se a ilegalidade da prova justifica o relaxamento da prisão em flagrante.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à inviolabilidade do domicílio, previsto no art. 5º, XI, da Constituição Federal, somente admite exceções em hipóteses taxativas, como consentimento válido do morador, flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial.

4.

A alegada autorização da esposa do recorrido para ingresso na residência não foi devidamente comprovada, pois não houve assinatura, testemunhas ou outros elementos que atestassem sua validade.

5.

A simples denúncia anônima, sem diligências prévias que a corroborassem, não constitui fundadas razões para o ingresso no domicílio sem mandado judicial.

6.

A prisão do recorrido se deu em via pública por suspeita de receptação de motocicleta furtada, sem indícios prévios de tráfico de drogas, de modo que a posterior condução à sua residência e a apreensão da droga decorreram de violação de domicílio.

7.

O Supremo Tribunal Federal firmou o tema 280, de repercussão geral, no sentido de que a
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

8.

Diante da ilegalidade da prova, a prisão em flagrante do recorrido revela-se nula, impondo-se seu relaxamento, nos termos do art. 310, I, do Código de Processo Penal.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial exige fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito, sob pena de nulidade das provas obtidas e do relaxamento da prisão.

2.

A simples denúncia anônima, sem diligências preliminares que a corroborem, não constitui fundamento suficiente para ingresso de policiais em residência sem autorização ou mandado.

3.

O consentimento para ingresso domiciliar deve ser inequívoco, devidamente documentado e confirmado por meios idôneos, sob pena de não ser reconhecido como válido.

Os Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 310, I. Jurisprudência relevante: STF, AgR ARE nº 1200520/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18.10.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à

unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803009-47.2022.8.14.0115

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): ERISON EVANGELISTA DA SILVA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
recurso em sentido estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra decisão preferida pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso,
o qual nos autos da do inquérito policial de nº 00104/2022.100332-4 (Processos de referência de nº 0803009-47.2022.8.14.0115), instaurado para apurar a responsabilidade criminal do nacional ERISON EVANGELISTA DA SILVA, pela prática em tese dos delitos de receptação (art. 180 do Código Penal) e tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006, decidiu pelo relaxamento da prisão com base na ausência de autorização do recorrido para o ingresso dos policiais em sua residência, situação que resultou na ilegalidade da custódia, nos termos do art. 310, I, do Código de Processo Penal, além de indeferir representação da autoridade policial pela cautelar segregatícia com parecer favorável do Órgão Ministerial.

Em suas razões recursais, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e provimento de sua irresignação, diante da equivocada fundamentação esboçada no bojo do “decisum” interlocutório, haja vista, sobretudo, as circunstâncias em que o crime fora praticado, vez que a droga foi encontrada na própria residência do recorrido e, além disso, fora abordado em virtude de suposta prática de crime contra o patrimônio, visto que estava na posse da motocicleta furtada.

Portanto, aduz o recorrente, que tais condições não possuem o condão de inviabilizar a decretação da custódia preventiva, visto que existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva, tais como a gravidade concreta do delito e a suspeita de se utilizar da traficância para sustentar a prática de outros crimes.

Pugna por fim, pela cassação da decisão que relaxou a prisão em flagrante por ser ilegal, bem como indeferiu a representação policial, e o consequente pedido de decretação da segregação cautelar do recorrido, com o fito de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Em sede de contrarrazões, o recorrido pleiteia pelo não provimento do recurso, devendo ser mantida a decisão recorrida.

Em juízo de retratação o decreto hostilizado foi mantido em todos os seus termos.

Nesta Instância revisora o Órgão Ministerial opinou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 – DO MÉRITO

2.1 – DO RELAXAMENTO DA PRISÃO E RESTITUIÇÃO DA LIBERDADE DO RECORRIDO

O juiz singular não homologou a prisão em flagrante, com base na ilegalidade da segregação social, conforme trechos da decisão abaixo:

“(...)(...) No caso presente, tenho que os ditames legais não restaram observados e, portanto, o relaxamento da prisão em flagrante é medida que se impõe. Desta feita, desde já, cumpre anotar que a simples denúncia anônima, desacompanhada de elementos outros preliminares e indicativos de crime, por certo, não autoriza o ingresso dos policiais no domicílio alheio. (...)(...) (...)(...) Ora, conforme indicado em documento de ID 84308515 - Pág. 3 os policiais militares que realizaram o flagrante do custodiado receberam denúncia anônima de que um indivíduo estaria transitando com motocicleta fruto de furto. Após flagrantearem o ora custodiado na posse do referido bem, sem que quaisquer outras medidas ou diligências tenham sido tomadas, se dirigiram à casa do flagranteado e, então, encontraram a substância entorpecente indicada nos autos. Ora, para que o ingresso no domicílio do custodiado restasse legal, imprescindível a presença de fundadas razões da prática de ato ilícito no interior da referida residência, o que por certo não se deu. É que a denúncia anônima dirigida aos policiais sequer guardava relação com o tráfico de drogas, sendo que, conforme noticiado pelo flagranteado, este foi surpreendido e preso a 20km de sua residência e, ao invés de ser conduzido à delegacia, foi conduzido à sua residência para, só então, ser encontrada a substância entorpecente apreendida. Nada obstante tal atuação, não foram realizadas diligências prévias a fim de se aferir a eventual ocorrência de crime no interior da residência, assim, não foram realizados monitoramentos e acompanhamentos a fim de se constatar elementos objetivos que indicassem a prática criminosa no referido imóvel.(...)(...) Desta feita, nos termos de segura jurisprudência, a prisão em flagrante nestas circunstâncias afigura-se ilegal. (...)(...) (...)(...) Outrossim, e em arremate, quanto à alegada autorização declinada pela moradora para ingresso na residência, ID 84308515 - Pág. 3, destaco que esta não se revestiu de certeza ou contornos mínimos de segurança, ou seja, não se colheu a assinatura da referida moradora, não restaram indicadas testemunhas para além dos policiais que ingressam no imóvel, enfim, não se guardou cuidado para que fosse de fato aferível a existência do consentimento para ingresso. No ponto, anoto que sequer restou indicado o nome da pessoa que teria dado o consentimento, sendo informado apenas que seria a “esposa” do flagranteado. Assim, por certo, incabível falar-se em consentimento para ingresso. (...)(...) (...)(...) Em arremate, para que não reste dúvida, o ingresso no domicílio do flagranteado se deu a partir de denúncia anônima que sequer guardava relação com a traficância, tendo o mesmo sido surpreendido e preso a mais de 20km de sua residência e, sem justificativa hígida, tendo sido para lá conduzido ao invés de o ser para a Delegacia. Não bastasse, o pretenso consentimento da moradora não guardou comprovação nos autos. Assim, o reconhecimento da ilegalidade do flagrante e relaxamento da prisão em flagrante é medida que se impõe. Diante do exposto, RELAXO A PRISÃO EM FLAGRANTE de ERISON EVANGELISTA DA SILVA, com fulcro no art. 310, I, do Código de Processo Penal. (...)(...)”

Pelos relatos dos agentes públicos Ronaldo Nascimento dos Santos, Alisson José da Silva Monteiro e Rodrigo da Silva Santos, todos policiais militares, em sede inquisitorial, estes confirmaram que receberam denúncia anônima de que um cidadão estaria trafegando em via pública com uma motocicleta furtada e, por tal motivo, efetuaram a prisão em flagrante do referido individuo pelo delito de receptação (art. 180 do CP). Após a captura, se deslocaram até a residência do meliante, 20 Km (vinte quilômetros) distante do local em que foi preso, em virtude de deste não portar seus documentos pessoais. Ato contínuo, os militares ao chegarem na residência indagaram se no local havia algo de ilícito, obtendo resposta negativa, adentraram no imóvel com autorização da esposa do recorrido, a qual não foi identificada na ocasião, e após revista domiciliar foram encontrados produtos entorpecentes – 1

Kg de “maconha” e 94 g de “crack”, sendo-lhe então lhe dado voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

O recorrido prestou depoimento junto à autoridade policial e informou que comprou uma motocicleta parceladamente por R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo abordado pela polícia na BR 163, e logo depois levado para um destacamento da polícia militar, ocasião em que informou seu endereço e levou os militares até sua residência, local onde foram encontradas uma quantidade de maconha e crack, ressaltando que o produto entorpecente não lhe pertencia, mas a seu irmão de criação Jemerson Rocha, vulgo “Gueminha”, para quem a casa estava alugada, tendo o mesmo fugido deixando as drogas para trás, haja vista a chegada da guarnição policial.

A decisão de relaxamento da prisão exarada pelo juiz singular não merece reforma, pois pelo contexto dos fatos extraídos do IPL, nota-se que a mesma se tornou ilegal no momento em que os militares, após receberem denúncia anônima, flagraram o recorrido em via pública com uma motocicleta fruto de furto, contudo, ao invés de levá-lo para delegacia de polícia, foi aquele conduzido a sua residência para, só então, entrarem em sua casa e, após revista domiciliar, encontrarem as substanciais entorpecentes, sem qualquer suspeita de que ali era um ponto de tráfico, fato este que nem mesmo guardava relação com a denúncia anônima recebida num primeiro momento pelos policiais, mas sem qualquer fundada suspeita que no interior da casa estivesse ocorrendo conduta ilícita viesse a justificar a entrada e a consequente prisão em flagrante do recorrido.

Sabe-se que a Constituição Federal Brasileira tutela o direito à inviolabilidade do domicílio (art. 5º, inciso XI, CF/88), sendo esse direito fundamental mitigado em situações excepcionais, como previsto na própria legislação constitucional: I) consentimento do morador; II) flagrante delito ou desastre; III) para prestar socorro; e IV) por determinação judicial durante o dia.

No caso em tela, faz-se por oportuno destacar as seguintes afirmações do magistrado de primeiro grau, por ocasião da decisão combatida:
“Outrossim, e em arremate, quanto à alegada autorização declinada pela moradora para ingresso na residência, ID 84308515 - Pág. 3, destaco que esta não se revestiu de certeza ou contornos mínimos de segurança, ou seja, não se colheu a assinatura da referida moradora, não restaram indicadas testemunhas para além dos policiais que ingressam no imóvel, enfim, não se guardou cuidado para que fosse de fato aferível a existência do consentimento para ingresso. No ponto, anoto que sequer restou indicado o nome da pessoa que teria dado o consentimento, sendo informado apenas que seria a “esposa” do flagranteado. Assim, por certo, incabível falar-se em consentimento para ingresso.”

Em que pese as drogas ilícitas - 1

Kg de “maconha” e 94 g de “crack”

- terem sido encontradas na casa do recorrido, não há dúvidas que a apreensão ocorreu em violação de domicílio, resultando assim na ausência de flagrante. Além disso, mesmo o crime de tráfico de drogas apresentar natureza de delito permanente, por si só, não autoriza de forma absoluta e irrestrita o ingresso dos agentes públicos na residência de alguém, sem sequer uma investigação prévia.

Chama atenção ainda, o fato de que o delito inicial que estava sendo verificado era o crime de receptação de bem furtado, no caso, uma motocicleta, não tendo os agentes públicos quaisquer informações acerca da comercialização de drogas por parte do recorrido, tampouco consta denúncia anônima nesse sentido.

Apesar do tráfico tratar-se de delito permanente, o ingresso de domicílio sem consentimento do morador, segundo o STF, exige fundadas razões de que, no local, está sendo cometido delito, não sendo uma única denúncia anônima suficiente para se chegar a referida conclusão.

Nesse condão, tem-se o seguinte precedente:

GRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTOS UTILIZADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DEMONSTRAM QUE A ENTRADA FORÇADA REVELOU-SE ILÍCITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tema 280 da Repercussão Geral firmou a seguinte tese: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 2. O paradigma consigna ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões (justificadas a posteriori) que indiquem a ocorrência de flagrante delito. 3. Na espécie, os argumentos utilizados pelo Tribunal demonstram que a entrada forçada revelou-se ilícita, em especial, pela ausência de elementos probatórios mínimos acerca da causa que levou ao ingresso dos policiais no domicílio dos réus, gerando dúvida sobre a legalidade da diligência. Ademais, o ingresso de policiais em residências, mesmo diante de informações anônimas da prática de delitos, por si só, não se mostra capaz de justificar a entrada forçada sob o pretexto de possível ocorrência de crime . 4. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - AgR
ARE: 1200520 GO
- GOIÁS
0249836-67.2015.8.09.0175
, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/10/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-236 30-10-2019)

Assim, considerando a inexistência de fundadas razões que permitissem pressupor situação de flagrância que justificasse o acesso à residência do suspeito sem mandado judicial e sem autorização, entendo que não houve situação flagrancial no caso em tela, inocorrendo sequer o “fumus comissi delicti” e, por compreensão lógica, não poderia converter o flagrante em preventiva, razão pela qual a medida que se impõe é a manutenção da decisão exarada pelo juízo de 1º grau.

3 - CONCLUSÃO

Pelo exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento,
para manter incólume a decisão que relaxou a prisão do recorrido
ERISON EVANGELISTA DA SILVA
, nos termos do artigo 310, inciso I, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 26/03/2025